Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. AÇÃO MONITÓRIA. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS MENSAIS. DÉBITO APRESENTADO NAS FATURAS QUE SE REMETE À RESCISÃO DO CONTRATO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI DESRESPEITADA A CLÁUSULA DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. RECONHECIMENTO DE PARTE ÍNFIMA DO DÉBITO PELA RÉ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, NO CASO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há obscuridade no acordão embargado, que expressamente registrou a manutenção dos percentuais referentes à sucumbência recíproca e não equivalente, estabelecidos pela sentença – de condenação da autora ao pagamento de 90% (noventa por cento) das custas processuais (o que inclui os honorários sucumbenciais) e de condenação da ré ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre tais encargos -, sendo que estes deveriam ser calculados sobre 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consubstanciado pela diferença entre o valor cobrado pela autora e o valor a que a ré foi condenada a pagar.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.